Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de dias-multa. A defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou, subsidiariamente, a suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa dos maus antecedentes é válida, considerando o período depurador; (ii) estabelecer se a agravante da reincidência pode ser afastada, também em razão do prazo depurador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa dos maus antecedentes permanece válida, ainda que ultrapassado o período depurador para reincidência, pois a condenação específica por receptação não é desimportante para individualização da pena.
4. A agravante da reincidência deve ser afastada, visto que já se passaram mais de cinco anos desde a extinção da pena anterior, conforme o art. 64, I, do Código Penal, e o prazo depurador foi cumprido.
5. A manutenção do regime inicial semiaberto é adequada, em razão dos maus antecedentes, conforme art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.
6. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude dos maus antecedentes, conforme o art. 44, III, do Código Penal.
7. A suspensão condicional da pena (sursis) não é aplicável pelo mesmo motivo, nos termos do art. 77, II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Condenações pretéritas podem fundamentar a valoração negativa de maus antecedentes, mesmo que ultrapassado o período depurador para reincidência.
2. A agravante da reincidência não se aplica quando transcorrido o período depurador de cinco anos desde a extinção da pena anterior.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 64, I, 180, caput, 33, § 2o, "c", 44, III, e 77, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 17.12.2009; STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13.03.2023.